Tribunal: TJSP
Processo: 2139933-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de preliminares de apelação – Decisão proferida recorrível pela via do agravo interno – Interposição de agravo de instrumento – Erro grosseiro que impede até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Inteligência dos artigos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de preliminares de apelação – Decisão proferida recorrível pela via do agravo interno – Interposição de agravo de instrumento – Erro grosseiro que impede até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Inteligência dos artigos 1.021, caput, do CPC/2015 e 253, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Inadequação da via eleita – RECURSO NÃO CONHECIDO.